Tribunal: TJPA
Processo: 0009898-70.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009898-70.2019.8.14.0013

APELANTE: JONNATHAN DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO.
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.
343/2006.

FATO
: Apelante condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ação policial que apreendeu, em um maço de cigarros jogado ao chão, próximo ao réu e dois adolescentes, pequena quantidade da substância conhecida como oxi - sete pedras pesando 1.4 gramas. Policiais militares que em Juízo afirmaram não saber quem arremessou a droga, tendo apenas um apontado o apelante, que negou a autoria delitiva.

Tese defensiva
: Preliminar - Nulidade da prova: abordagem policial carente de justa causa. Mérito: Absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva e revisão da dosimetria.

Questão em análise
:
(1) Legalidade da abordagem e da revista pessoal à luz do art. 244 do CPP; (2) Suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

Razão de decidir:
A abordagem policial mostrou-se legítima, pois precedida de fundadas razões, consubstanciadas na evasão do acusado e no descarte de objeto ao avistar a viatura policial, inexistindo nulidade ou prova ilícita, preliminar rejeitada. Contudo, embora comprovada a materialidade delitiva por laudo toxicológico, a autoria não restou demonstrada de forma segura, diante de versões conflitantes, ausência de apreensão da droga em poder do apelante, pequena quantidade de entorpecente e inexistência de elementos indicativos de mercancia. Depoimentos policiais não convergentes e declarações dos adolescentes atribuindo a propriedade da droga a terceiro geram dúvida razoável quanto à autoria, atraindo a aplicação do princípio
in dubio pro
reo ao caso.

Tese firmada:
A existência de dúvida relevante acerca da autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, ainda que reconhecida a licitude da abordagem policial.

Dispositivos legais:
Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 40, VI; CPP, art. 244 e art. 386, V, do CPP.

Jurisprudência citada:
STF, ARE 1.470.989/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25.03.2024, DJe 17.05.2024; STJ, AgRg no REsp 2.101.494/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.04.2024, DJe 25.04.2024; TJMG, APR 1.0223.15.014913-4/001, Rel. Des. Flávio Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 14.12.2021, pub. 24.01.2022.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JONNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Capanema, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 23999320, que no dia 16 de dezembro de 2019, por volta de 18 horas, o ora apelante foi preso em flagrante portando substância entorpecente, fato ocorrido no bairro São Cristóvão, Município de Capanema.

Conforme o relato ministerial, policiais militares realizavam rondas no bairro e receberam informação de que alguns indivíduos estavam comercializando entorpecente próximo ao campo de futebol e ao chegarem ao local o ora apelante e outros que ali estavam empreenderam fuga rumo a um igarapé próximo; que durante a fuga os policiais viram quando o apelante jogou uma carteira de cigarros ao chão e ao a examinarem constataram haver 07 pedras de substância semelhante a oxi em seu interior.

Após diligências o ora apelante foi capturado, juntamente com dois menores, sendo encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis, onde negou a autoria delitiva afirmando que a droga pertencia a um dos menores.

Restando comprovada materialidade do delito e havendo indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do ora apelante pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, conforme previsto no artigo 33,
caput
, e art. 35, da Lei 11.343/06, bem como pelo crime previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90 – ECA.

Em ID 23999326, defesa prévia.

Em ID 23999326, recebida a denúncia, em 04/05/2020.

Em ID 23999327, ementa do Acórdão proferido por esta relatora, em
habeas corpus
, que concedeu a ordem para que o então paciente respondesse ao processo em liberdade.

Em ID 23999351, Laudo nº: 2020.02.000517-QUI, afirmando se tratar o entorpecente apreendido, pouco menos de 2 gramas, de substância ilícita, pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína.

Em ID 23999352 e 23999377, Termo de Audiência, mídia em ID 23999353 e 23999378.

Em ID 23999380, alegações finais ministeriais.

Em ID 23999385, alegações finais defensiva.

A sentença, acostada em ID 23999388, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o ora apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, restando sua pena cominada, ao final, em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, ID 23999402, arguiu o apelante, em preliminar, nulidade da ação policial de busca pessoal por ausência de justa causa, requerendo, em consequência, sua absolvição por ausência de provas, afirmando que a condenação se deu somente com base nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão; que nega a prática delitiva e que o adolescente ouvido em sede policial afirmou que a droga pertencia ao outro adolescente e não ao apelante, o que teria sido confirmado pelo real proprietário do entorpecente que, também em sede inquisitorial, afirmou ser sua a droga e que fora quem a arremessou com a chegada da polícia.

Alega ser atípica a conduta uma vez que, em razão da pequena quantidade apreendida, se constata que a droga se destinava a consumo próprio, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, revisão da dosimetria e redução da pena ao mínimo legal, bem como aplicação do privilégio no percentual máximo previsto, bem como para que se proceda à detração penal.

Em contrarrazões, ID 23999406, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 28314015, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O feito foi distribuído à relatoria da Desª. Sarah Castelo Branco que, observando a ocorrência de prevenção, determinou sua redistribuição, ID 30062785, sendo esta acolhida em despacho de ID 30313579.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
JONNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Capanema, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
- Nulidade Processual

Alega o impetrante serem nulas as provas acostadas aos autos por decorrerem de ação policial ilegal uma vez que a abordagem e revista pessoal foi carente de justa causa.

Tenho, ao contrário do alegado pela defesa, como inexistente qualquer ilegalidade no procedimento policial de abordagem e revista do apelante, pois agiram os agentes da segurança pública escorreitamente e em conformidade com a orientação jurisprudencial na medida em que o apelante, ao ver a aproximação da polícia, tentou se evadir e na fuga descartou um objeto, maço de cigarros, sendo este recolhido pelos policiais que constataram a presença de droga em seu interior, sendo o apelante alcançado pelos agentes da segurança pública que o abordaram e detiveram, não havendo como prosperar a alegação de ilicitude da conduta policial e ser dada procedência à irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio lícito, na medida em que resultantes de ação legal promovida pela polícia, não havendo que se falar em qualquer nulidade
.

As Cortes superiores já firmaram entendimento de que não configura ilegalidade a abordagem de qualquer elemento, ainda que sem mandado judicial, quando

estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida, na forma do art. 244, do CPP, sendo este o caso dos autos, onde se observa que a abordagem e revista do ora apelante só ocorreu por este tentar se evadir e se livrar da droga ao perceber a chegada da viatura policial, restando configurado o justo motivo ao proceder da polícia, que visou tão somente se certificar da ocorrência ou não de um ilícito penal, bem como a proteção da sociedade e seu resguardo contra prática delituosa tão gravosa que acaba por atingir a todos, restando claro dos autos que a diligência, abordagem pessoal, foi decorrente da reação do ora apelante ao avistar a polícia, não havendo que se falar que a ação ocorreu para comprovação
a posteriori - "fishing expedition"
-,

não ocorrendo violação ao comando constitucional e, por conseguinte, qualquer nulidade processual.

Neste sentido, de ausência de ilegalidade em situação como a dos autos, já se manifestou a jurisprudência, veja-se:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2 . O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita, além de expressiva quantidade de dinheiro
. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (STF - ARE: 1470989 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024)

Portanto, não há que se falar em ilicitude de provas no caso dos autos, pois presente a justa causa para a abordagem e revista pessoal do agente que tenta se evadir ao perceber a aproximação da polícia,

entendimento adotado pelo STF ao afirmar que “
os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, pois a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
”. (AgRg no RE n. 1.447.032/CE, sendo o relator o Min. Alexandre de Moraes, vencedor), o que a toda prova se observa no caso em espeque.

MÉRITO
- Da Absolvição

Requer o recurso que se promova a absolvição do ora apelante, alegando para tanto ausência de provas, pleito ao qual, adianto, não há que ser dado provimento.

O crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisá-lo Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que é misto alternativo, podendo nele incorrer o agente ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substância ilícita aquela arremessada pelo ora apelante ao perceber a aproximação da polícia, incorrendo em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, que, como demonstrado, prevê múltiplas condutas, e na qual incorre o agente ao praticar qualquer uma delas, tendo os policiais que efetuaram a prisão do apelante prestado depoimentos firmes e concisos, revelando ao Juízo as circunstâncias em que se deu a abordagem do apelante e a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de provas acerca da prática delituosa.

Ao ser ouvido em Juízo, mídia nos autos, o PM Ricardo Corrêa Santa Brígida, afirmou que estavam em diligências pelo bairro São Cristóvão e que o apelante, ao avistar a viatura, jogou fora um maço de cigarros e correu em direção a um igarapé, sendo alcançado pelos policiais e recolhido o objeto arremessado onde constataram conter droga, afirmando que o apelante estava acompanhado por dois adolescentes e que já tinham informação de que naquele local ocorria comercialização de droga.

O PM Danilo Pessoa Gomes, depoimento em mídia nos autos, ratificou o relato do PM Ricardo, afirmando que o apelante e os adolescentes foram perseguidos e abordados somente em razão da evasão do local com a chegada da polícia, afirmando, porém, não se recordar quem arremessou fora o maço de cigarros contendo a droga, mesma afirmação feita pelo PM Rodrigo Fonseca.

Em Juízo, mídia contendo seu depoimento nos autos, o ora apelante negou a autoria delitiva e afirmou que um dos adolescentes que estavam em sua companhia foi quem arremessou fora o maço de cigarros onde a droga foi encontrada.

É certo, como bem afirmado pelo magistrado em sentença, que a materialidade do delito é inconteste, contudo, tenho que o mesmo não pode ser afirmado em relação a autoria delitiva.

Os três policiais militares ouvidos em Juízo afirmaram que três indivíduos empreenderam fuga com a chegada da polícia, porém, dois relataram não saber quem descartou o maço de cigarros onde o entorpecente foi encontrado e tampouco as circunstâncias em que foi encontrado, de onde se conclui haver relevante dúvida acerca de quem efetivamente arremessou o objeto.

Os menores não foram ouvidos em Juízo, porém, em sede policial ambos afirmaram que a droga pertencia a um deles, tendo o menor Gabriel, ID 23999292, assim relatado:

“Que na data de hoje 16/12/2019, por volta das 18hs estava conversando com o nacional JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA, dentro de um matagal situado na rua Almir Gabriel, no Bairro São Cristovão; Que estava junto com o citado nacional fumando uma "MASSA" (maconha); Que de repente chegou o Adolescente Ramon da Silva Sousa, portado uma carteira de cigarro contendo algumas petecas de substância entorpecente; Que chegou a viatura da Polícia Militar ocasião que RAMON DA SILVA DE SOUSA, jogou fora a carteira de cigarro contendo drogas; Que RAMON DA SILVA DE SOUSA é traficante de drogas e vende cada peteca pela importância de R$ 10,00 (dez) reais; Que RAMON DA SILVA DE SOUSA vende drogas do tipo "OXI"; Que após revista nas proximidades os Polícias Militares conseguiram encontrar a carteira de cigarro jogada por RAMON DA SILVA DE SOUSA; Que no interior da carteira continha 07 (sete) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como pedra de OXI.”

O adolescente Ramon, na delegacia - depoimento em ID 23999293 -, relatou:

“Que, no dia 13/12/2019, foi procurado por uma pessoa que se chama "galego", o qual é caminheiro e que ofereceu entorpecente para vender; Que, comprou 09 (nove) pedras de Oxi pela quantia de R$50,00; Que, no dia 16/12/2019, por volta das 18:00hs estava no Campo de Futebol e que já havia vendido 03 (três), ocasião em que policiais militares chegaram no local e lhe abordaram, assim como GABRIEL E JONATHAN; Que, ao ver os policiais militares jogou o entorpecente no chão.”

Os Policiais Militares Danilo e Rodrigo, declararam que em situações como a que se analisa é comum ao adulto atribuir ao menor a responsabilidade/propriedade de eventual entorpecente apreendido, sendo igualmente certo que, sob as mesmas circunstâncias, a polícia, em regra, afirma pertencer o entorpecente encontrado ao adulto com os menores preso e tenho que, no caso em apreço, a propriedade da droga não pode ser atribuída, sem sombra de dúvidas, ao apelante.

Os referidos policiais participaram conjuntamente da operação que culminou com a prisão do apelante, mas afirmaram não poder asseverar quem jogou ao chão o maço de cigarros contendo o entorpecente, tendo o menor Gabriel afirmado que este pertencia a Ramon, que não só declarou ser o proprietário da droga como também informou como a obteve, indo o relato de ambos ao encontro do que afirmou o ora apelante à autoridade policial e em Juízo.

Inexiste, portanto, prova cabal de que o maço de cigarro onde foram encontradas as sete porções da substância popularmente conhecida como “oxi”, subproduto da cocaína, pertencia ao ora apelante e que fora este que o descartou, pois os policiais viram o arremesso, mas não quem o fez, sendo o maço encontrado já no chão e não na posse do apelante.

Saliento que a quantidade de droga apreendida foi muito pequena, precisamente 1,935g (um grama, novecentos e trinta e cinco miligramas) de peso bruto que, após a retirada das embalagens, passou a ser de 1,401g (um grama, quatrocentos e um miligramas), que foi totalmente utilizada em análises e contraprova periciais, não havendo qualquer relato de apreensão de dinheiro, balança de precisão, material para embalagem ou qualquer outro elemento apto à conclusão de que a substância se destinava à comercialização, sendo provável mesmo que fosse para uso próprio do dono, que não restou provado ser o ora apelante.

É certo que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
merece ser dado especial destaque e relevância ao depoimento prestado pel
o policial que participa da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, seu relato há que ser

consubstanciado por outros meios de prova e não deve deixar margem de dúvida acerca da autoria do delito e, dos relatos colhidos nos autos, entendo que o único depoimento que aponta o ora apelante como aquele que arremessou o maço de cigarros contendo a droga apreendida não se mostra apto à constatação dos termos da denúncia, pois não foi corroborado por qualquer outro elemento, sendo possível apenas se comprovar a materialidade delitiva, mas não sua autoria, que se mostra duvidosa, existindo fundamento ao pleito de absolvição e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

A droga, como comprovado nos autos, efetivamente foi encontrada no interior de um maço de cigarros descartado por um dos elementos que se evadiram ao notar a chegada da polícia, porém, não se mostra possível afirmar, de forma indene de dúvida, que fora o apelante a pessoa que fez o descarte na medida em que a ação policial foi corrida, em meio a uma perseguição, os três elementos corriam juntos e ao mesmo tempo, tendo dois dos três policiais afirmado que o maço estava no chão e não sabiam quem o arremessou fora, não sendo possível se afirmar que sob as condições de tempo, lugar e circunstâncias em que a ação se deu o PM Ricardo tinha condições de efetivamente identificar quem jogou fora o maço de cigarros contendo a droga apreendida, se o apelante ou um dos menores, sendo conveniente ressalta que nada fora encontrado em sua posse, mas no chão onde outras duas pessoas também estavam, não se podendo descartar a possibilidade de que uma delas tivesse praticado o descarte.

Assim, entendo que o relato prestado pelo PM Ricardo, dissociado daqueles prestados pelos demais policiais, não se mostra como meio suficiente de prova na medida em que não conduz à clara elucidação dos fatos e dúvidas persistem acerca de quem teria descartado a droga encontrada, não havendo nos autos elementos claros acerca de como os policiais chegaram à conclusão de que pertencia ao apelante, que negou a autoria delitiva, relato este corroborado pelos menores apreendidos em sua companhia que afirmaram que a droga era do adolescente Ramon que, à autoridade policial esclareceu como, quando, onde e de quem a adquiriu.

Sobre a necessidade de absolvição em casos como o dos autos, em que dúvidas pairam acerca da autoria delitiva, na medida em que não se pode afirmar a quem o entorpecente pertencia, é a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (25,62 G DE COCAÍNA). RECONHECIDA NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO. CARÁTER PERMANENTE DO CRIME. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CARÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO VERIFICADA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU CAMPANA NO LOCAL.
AGRAVADO QUE SE CONTRAPÔS À VERSÃO APRESENTADA PELOS POLICIAIS QUE O APREENDERAM. ÓRGÃO ACUSADOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O QUANTO ALEGADO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende ser necessária investigação prévia, ainda que breve, ou campana no local para a configuração do imprescindível flagrante a justificar a abordagem pessoal. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem asseverou que policiais militares estavam em patrulhamento quando perceberam que o acusado, ao avistar a viatura, começou a correr e desfez-se da sacola que portava, no terreno do imóvel vizinho à sua casa. Dessa forma, o que teria motivado a abordagem pessoal seria apenas um possível nervosismo do agravado bem como o fato do mesmo ter abandonado uma sacola, o que, em tese, poderia justificar a busca impugnada. 3. Consta, porém, da sentença condenatória, que o agravado sustentou que, na data dos fatos, estava em frente a sua residência para esperar a entrega de um açaí que havia pedido. Então, visualizou os policiais militares. Na ocasião estava apenas de bermuda.
Os policiais militares o abordaram e nada de ilícito foi localizado.
Durante a abordagem, passou a ser agredido pelos policiais militares, em razão de seu histórico criminal. Tocou a campainha para buscar a ajuda de sua mãe, sem sucesso. Voltou a ser agredido e, por medo, saiu correndo. Subiu no telhado da residência de um vizinho e acabou caindo.
Não trazia droga consigo. Não comercializa nem faz uso de entorpecente
. Não arremessou nenhuma sacola com cocaína. Fugiu porque foi agredido pelos policiais militares (fl. 366) .4.
Há, assim, um confronto de versões, inexistindo prova outra que não a palavra policial, de que o agravado teria tentado fugir e abandonado uma sacola. Nesse contexto, caberia ao órgão acusador apresentar provas que corroborassem o que foi alegado pelos agentes do estado, o que não ocorreu.5 . A necessidade de provas outras que não apenas o depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem, principalmente nos casos onde tal versão é contestada, se justifica não só em razão da exigência de provas irrefutáveis e suficientes para condenação como também pelo fato de que hoje existem meios suficientes de que tais provas venham a ser produzidas sem maiores dificuldades
.
O uso de câmeras corporais por ocasião da abordagem certamente deixaria claro qual das versões no caso efetivamente ocorreu. Fica evidente que o Estado optou por não se aparelhar de forma suficiente para produzir provas necessárias para eventual condenação
.6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2101494 SP 2023/0361793-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Assim, ante a ausência de comprovação de que a droga encontrada pertencia ao apelante - o que há que ser reconhecido -, sua absolvição é medida que se impõe, dando-se
provimento ao apelo e se aplicando ao caso
o princípio
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não cumpriu seu dever o Ministério Público, não trazendo aos autos provas válidas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe e, de acordo com Souza Neto,
o princípio
in dubio pro reo
se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o
."
(SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto, uma vez mais, que é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo no caso em análise apenas e tão somente probabilidade de que o apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, por ser dúbia, não permite o juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, o que não se observa no caso em apreço.

Ante o exposto, dou provimento ao pleito absolutório e, aplicando ao caso
o princípio
in dubio pro reo
, reconheço inexistir provas aptas a uma condenação
,
absolvendo
o apelante por falta de provas, nos termos do art. 386, V, do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026